Tribunal: TJDFT
Processo: 0712216-21.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. CRIME TRIBUTÁRIO. ALTERAÇÃO NORMATIVA QUANTO AO CONCEITO DE GRANDES DEVEDORES. OMISSÃO RECONHECIDA. INAPLICABILIDADE DA NOVA NORMA AO CASO CONCRETO. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. O acórdão impugnado deixou de examinar a alegada alteração normativa quanto ao conceito de grande devedor no âmbito do Distrito Federal, para fins de aplicação da causa de aumento prevista no artigo 12, inciso I, da Lei no 8.137/1990, ficando caracterizada a omissão apontada.
2. A portaria que alterou o conceito de grande devedor no âmbito do Distrito Federal, ampliou o alcance da norma penal incriminadora para alcançar devedores cuja montante da dívida seja igual ou superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), quando a norma anterior considerava apenas dívidas iguais ou superiores a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais). Por se tratar de norma penal prejudicial ao réu, aplica-se ao caso o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.
3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos para afastar a omissão quanto à alteração normativa referente ao conceito de grandes devedores no âmbito do Distrito Federal, mas sem alteração do resultado do julgamento, confirmando-se integralmente o acórdão, em especial quanto ao afastamento da causa de aumento prevista no artigo 12, inciso I, da Lei no 8.137/1990.